Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CORRETOR IMOBILIÁRIO. ARTIGO 47 DA LCP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIVULGAÇÃO E PANFLETAGEM. ABSOLVIÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (exercício ilegal de atividade econômica), à pena de 30 (trinta) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo provimento do recurso.
2. Consta dos autos que o recorrente foi autuado em um stand móvel de venda imobiliária, exercendo profissão e atividade econômica de corretor, sem possuir inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI (ID20328787 p3/5).
3. Todavia, da análise dos autos, não há prova suficiente da materialidade e autoria do delito. Verifica-se do Auto de Constatação do CRECI, que o réu estava sozinho no stand de vendas, no momento da inspeção, contudo não foi flagrado pela fiscalização exercendo a captação de clientes ou outra atividade privativa de corretor de imóveis. A testemunha ouvida em juízo, Marcelo Fernandes, afirmou não ter sido o agente responsável pela autuação, razão pela qual não poderia esclarecer as circunstâncias dos fatos (ID 20329068), limitando-se a reproduzir as informações constantes da certidão. O acusado, ao seu turno, negou os fatos, tendo afirmado não trabalhar como corretor e que estava no local somente para conhecer o canteiro de obras (ID 20329068).
4. Cumpre consignar que, conforme precedente do Tribunal Regional da 1a Região, a divulgação de empreendimentos imobiliários e panfletagem não se confundem com as atividades específicas de corretor de imóveis (TRF-1 - AC: 00387239720124013300, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 06/03/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 16/03/2018)
5. Com efeito, sem a comprovação de que o recorrente estava exercendo as atividades privativas de corretor descritas no art. 3o, da Lei 6.530/78, não há que se falar em ofensa ao art. 47 da Lei de Contravenções, razão pela a absolvição é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para absolver o réu da prática do art. 47 da Lei de Contravenções, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.